Tribunal: TJDFT
Processo: 0727010-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DAS RUBRICAS (PARCELA COMPLEMENTAR DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE) NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de parcela complementar de auxílio alimentação, o auxílio-alimentação e o auxílio transporte integrarem a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia. Nesse norte, a presente demanda não se encontra abarcada pela determinação de suspensão da egrégia Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, cujo objeto da divergência gravitaria em torno na inclusão (ou não) do adicional de insalubridade na mencionada base de cálculo (Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0700727-77.2021.8.07.9000).
II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é de que a rubrica referente ao auxílio-alimentação deverá ser incluída na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõe a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1152933, DJE: 08/03/2019).
III. Aplica-se esse entendimento à rubrica referente à “parcela complementar de auxílio- alimentação”.
IV. Nessa mesma toada, verifica-se que o auxílio-transporte tem caráter de vantagem permanente e deve, portanto, integrar a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.
V. Nesse quadro, tem-se por indevida a exclusão de tais rubricas da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Imperiosa, pois, a condenação do Ente Federativo ao pagamento da respectiva diferença indenizatória. Precedente no âmbito do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1365604, DJE: 02/9/2021.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.